Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002272-50.1990.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSICLEA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA LUCIANO DA SILVA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, EVA PINHEIRO DA COSTA, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, ANTONIA MIRIAN BRANDAO, ABADIA JOANA VILELA, ADENIR DE SOUZA, ALBA REGINA DE SALES, ADELAIDE DOURADO JABER, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ALCENIRA FERNANDES DA CRUZ, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, CHRISTINA FRANCISCA CLOTILDE COSTA, DIVINO ETERNO DOS SANTOS, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DIONÍSIO DOURADO DO NASCIMENTO, DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, EDSON OLIVEIRA SANTANA, ENEDINO MARINHO DOS SANTOS, EVALDIR CARDOSO DE LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA, IDELSON SIMAS CAVALCANTE, JOAO MOREIRA AZEVEDO, JOSE GERALDO RIBEIRO GUIMARAES, JOAO BRUNO DA COSTA, JURACY RODRIGUES BARBOSA, LUCIA RANGEL DE SOUZA, LEVI AVELINO MOREIRA, LIZANDRO AERSON DA SILVA, LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES, LUIZ DA COSTA BARBOSA, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, MARUSKA TECHMEIER MORATO, MIGUEL EDILSON FERNANDES, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA E SILVA, MANOEL CAETANO DA SILVA, MARIA INEZ DA SILVA, MATILDE MORAIS DA SILVA, NIVALDO PEREIRA DE SOUZA, NATALINA RODRIGUES BONVAKIADES, NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, OSIEL SIMAO DE SOUSA, ONILDO ALVES CHIANCA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, ROSELI GONCALVES, SONIA BRAZ DE ARAUJO, SEBASTIAO CARMO DOS SANTOS, ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, ALMIR DOS SANTOS PINTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, BERENICE BATISTA DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA PINTO, HILDA RITA DE BRITO, IRINEU FABRICIO DE SOUZA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA, JOSE DO CARMO PIRES DE SOUZA, JOSE AMERICO DA SILVA, JOSE ARAUJO DE ANDRADE, MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS GARCIA SOARES, MOACIR BARROS DA SILVA, NILSON CARLOS DA SILVA, NEUZA ANTONIO DA SILVA, PEDRO JESUS DO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO VILELA DOURADO, PEDRO PEREIRA PINTO, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, PAULO PEREIRA PACHECO, REGINALDO PEREIRA SILVA, SERGIO PEDRO DA SILVA, SIDNEY BATISTA LIMA, SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS, VERA CARDOSO SILVEIRA SANTOS, JOAO ROBERTO MOREIRA, ALDENIR LIMA RAMALHO, MARIA MADALENA ALVES DE ARAUJO, MARIA CRISTINA GARCIA GONCALVES PEREIRA, PEDRO CARLOS MACHADO, ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO, ANTONIO MARCELINO DE SOUZA NETO, EVERTON PAULO BRASIL LEITAO, GILDETE FERREIRA DA SILVA, JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA DA SOLIDADE SANTOS ASSIS, MARLENE GALDINO FEITOSA, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, SANDRA MARIA DA SILVA, ANTÔNIA MARIANO DO BONFIM, AMERICA JOSE DOMINGUES, EDSON LOURENCO DE JESUS, HELENA CANDIDA LOPES, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, MARIA ABADIA LOPES, MARIA PERPETUA NEVES, MANOEL DE JESUS, MARIA AMELIA PACHECO DOS SANTOS, OLEGARIO VIEIRA, RODRIGO DE MIRANDA GOMES, THIAGO DE MIRANDA GOMES, EDILSON LOPES DE MENDONCA, ENOQUE SABINO GONCALVES, FRANCISCO DE ASSIS LANDY, FRANCISCO DE BRITO CASTRO, JOAO JOSE DOS REIS, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO MARTINS RAMOS, JOSE ARAUJO DE ANDRADE IRMAO, JOSE CLEUMAR DE OLIVEIRA SILVA, JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JORGE DIAS MACHADO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, ANTONIO AIRTON BORGES, ANTONIO FRANCISCO VENERATO, CIRO ANTONIO BATISTA, CARLOS DE MORAIS CARDOSO, BARTOLOMEU JOSE DA SILVA, CIRILO MOREIRA PIMENTA, ESMERALDA PEREIRA RAMOS, FELIPPE ALBINO DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO DE SANTANA, ADALBERTO ROSA DO NASCIMENTO, AGAPITO SOUZA SANTOS, AURILEDA VIEIRA CAVALCANTE, CAMILO CORREIA DE OLIVEIRA, FAUSTINO CARLOS FERREIRA, FIDELCINO VICENTE PINTO, FRANCISCO CARLOS AMANAJAS DE AGUIAR, HELENA MICHIKO YOKOYAMA, MARIA HELENA DIAS DOS SANTOS, MARLENE OLIVEIRA SILVA, MARLI DELFINO BORGES, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, WILMA DE JESUS FERREIRA COSTA, DAMIAO MARTINS, ELIANE DA SILVA LIMA, JOAQUIM MORAIS DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, JOSE LUIZ FERREIRA FILHO, DULCILENE DE SOUSA MOTA, MARIA GOMES TEIXEIRA, NILDA FERREIRA DE PAULA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, WILLIMAR DE SOUSA BENTO, HIOLANDA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS SOUSA, JOSE VIEIRA GANDINE, MARIA AILZA BRANDAO DA SILVA, MARLI NUNES TEIXEIRA DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ABEL BARBOZA DE NOVAIS, ELIAS JOSE DE CARVALHO, TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO, ARLINDO ANTONIO DE QUEIROZ, JOSE ALTAIR DA SILVA THOMAS, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE JUREMA DE SOUSA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, LUIZ DE SOUSA VIEIRA, MARINETE CATAO DE MELO, SANDRA MARIA DA SILVA, ADEILTA PENINA PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA MARIA MARTINS, ANTONIO JOSE GONCALVES, BERTOLDO KLINGER FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCA TORRES SALES, JOEL MOREIRA DOS SANTOS, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO, JOAO MOTA SANTANA, LUIZ CARLOS LIMA DE OLIVEIRA, MANOEL ISIDRO DA SILVA, MARCELO ROSA, MARIA APARECIDA DELFINA BRITO, MARIA CARLOS RABELO, MARIA DAS GRACAS LOPES SILVA, MARIA FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA JOSE ALMEIDA OLIVEIRA BARBOSA, MARIA TORRES DE SALES COELHO, MARIZETE FERREIRA GONCALVES, MARLENE BORGES DA SILVA, REGIANE MARIA SANTOS DA SILVA, RENATO BARROSO CARVALHO, ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, SIEGFRID GARGITTER, SILVANA LEITE FERREIRA, VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ADIRSON DONIZETE MARTINS, ALZIRA VIEIRA, ANE MARY RANGEL DA SILVA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA PEREIRA, EDNA RICARDA JOSE DE LIMA, ELOIZIA NEVES GUIMARAES, EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, HONORINA ANDRADE DE ARAUJO, ISAIAS GOMES DE ABREU, ISRAEL MURICI VALADARES, JORGE DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO PINHEIRO, FRANCISCO LOPES GOMES, MARCELO DE SOUZA GOMES, RENATO DE SOUZA GOMES, PATRICIA DE SOUZA GOMES, JUSCELIA RODRIGUES COSTA, JORGE FONSECA DE SANTANA E OUTROS, VERA LUCIA LUCIANA DA SILVA, ORDENATO CANDIDO BORBA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ABDIAS MENDES DA SILVA, JAIME PIRES, LEANDRO TEIXEIRA, LEONARDO TEIXEIRA, LADARIO TEIXEIRA NETO, CARMELITA LIMA DE JESUS DOS SANTOS, FABRICIA LIMA DOS SANTOS, DANIELA LIMA DOS SANTOS PINHEIRO, HELBER CALDEIRA BARBOSA, THIAGO EMMANUEL PEREIRA SOUZA, MARLENE CIRLEY LEANDRA GOMES, ROBERTO CARLOS LEANDRO GOMES, LUIZ ANTONIO LEANDRO GOMES, FERNANDO LEANDRO GOMES, PAULO CESAR LEANDRO GOMES, WANDERLEI CAMILO GOMES, RICARDO LEANDRO GOMES, ANTONIA ZENEUDA DE CASTRO OLIVEIRA, ALDENORA DE CASTRO OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CLAUDIO VITOR DOS SANTOS, CARMELITA VITOR DOS SANTOS, JOEL VITOR DOS SANTOS, ABIMAEL VITOR DOS SANTOS, ADRIEL VITOR DOS SANTOS, JAIR VITOR DOS SANTOS, SAMUEL VITOR DOS SANTOS, CIDALIA ROSA CINTRA PELINCAO, CLAUDIO LUIZ SILVEIRA PELINCAO, CLAUDIA SILVEIRA VILASBOAS, THALYTA LIMA PELINCAO, VITORIA LIMA PELINCAO, ELZA VIEIRA DE PAULA, SILVANA VIEIRA DE PAULA MORAES, VANIA MARIA CARDOSO RAMOS, JOSE BRAGA ROLIM, ARLENE RODRIGUES DE MENEZES, DANIEL SILVA PARREIRA, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, LAURA ALVES NUNES, JANICE NUNES FERREIRA, LUZIA FERREIRA PIRES, LUJAI FERREIRA PIRES, MIZIA FERREIRA PIRES DE PAIVA, JAILU FERREIRA PIRES, ZIAME PIRES FERREIRA, JAZIA FERREIRA PIRES, JULIO CESAR BARROS DE MORAES TRINDADE, RENATO LEANDRO GOMES, SUSANA VITOR SOARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ABDIAS MENDES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e OUTROS, contra o acórdão de ID 42038293, que julgou o agravo interno em mandado de segurança, negando provimento ao recurso. Na hipótese, aguarda-se a resolução de questões pendentes para o pagamento do precatório no 0001779-92.1998.8.07.0000. Conforme consta do feito, o Distrito Federal pediu a inclusão nos autos da planilha detalhada dos cálculos que originaram os ofícios requisitórios (ID 44529206). O despacho de ID 48592816 determinou à serventia que efetuasse a digitalização e entranhamento nos autos do PJe das planilhas discriminadas dos cálculos. A serventia do juízo juntou documentos ao ID 48879140. Instado a se manifestar (ID 50444664), o ente federativo deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 53112680). Conferido novo prazo de 30 dias ao ente público (ID 53431927), este, novamente, restou inerte. Ato contínuo, a Decisão de ID 57741782 assim determinou à Secretaria do Conselho Especial: “a) promova a retificação do polo ativo da presente demanda e b) oficie à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE informando que não há mais nenhum óbice ao pagamento do precatório no 0001779-92.1998.807.0000, ante a inércia do Distrito Federal em atender aos comandos judiciais, a fim de que seja dado andamento ao precatório (PCT 0001779-92.1998.807.0000 - COORPRE), com sua devida retificação para fazer constar o nome dos novos beneficiários nas suas devidas proporções.” Posteriormente, em petição intempestiva, o Distrito Federal compareceu aos autos informando que a ausência de manifestação a tempo “está sendo objeto de apuração interna”, “que os detalhamentos dos cálculos juntados nos Ids 48879140 a 48879236 não são referentes à memória de Id 11796320, a qual deu origem à expedição do precatório”, e que “a Gerência de Cálculos em Precatórios e RPV ́s- (GECAPRE) desta Procuradoria informou que segue impossibilitada de realizar a atualização dos valores devidos no precatório n.o 0001779-92.1998.8.07.0000, em razão da inexistência dos valores discriminados devidos a título de crédito principal e, de igual modo, de correção monetária e juros.” Com isso, pugnou, novamente, “pela inclusão nos autos da planilha detalhada dos cálculos que originaram os ofícios requisitórios vinculados a esta presente ação originária, objetivando resguardar a segurança jurídica e o interessa público, bem como evitar quaisquer pagamentos indevidos, haja vista que há indícios de existência de litispendência em relação a diversos credores” (ID 60464575). Instado a se manifestar, o SINDIRETA/DF requereu “o não conhecimento da duplamente intempestiva manifestação do devedor de ID 60464575, a qual revela o seu profundo desrespeito ao princípio da celeridade processual, bem como da boa-fé e cooperação, já que teve ele duas oportunidades para se manifestar a respeito da digitalização dos cálculos e não o fez, pugnando, em consequência, pelo cumprimento imediato da decisão de ID 57741782”. Pontuou, ainda, “a fim unicamente de permitir que o juízo da COORPRE faça a atualização dos cálculos, no exercício da competência privativa prevista o art. 227, V, da Resolução n. 2, de 16 de março de 2021” ser necessário determinar à “serventia que efetue a sua digitalização e o seu entranhamento, mantendo-se a expedição do ofício a COORPRE, na forma determinada na decisão de ID 57741782” (ID 61492068). Diante do requerimento formalizado por ambas as partes, determinou-se à serventia a adoção da providência requerida (ID 61816870), sendo esta efetivada ao ID 63022865 e seguintes. É o relatório. Considerando (i) a informação de que os detalhamentos dos cálculos juntados nos IDs 48879140 a 48879236 não seriam referentes à memória de ID 11796320, a qual deu origem à expedição do precatório (ID 60464575) e (ii) a juntada de novos documentos pela serventia (ID 63022865 e seguintes), abra-se nova vista ao Distrito Federal, diante da necessidade de adoção de providências prévias ao pagamento do precatório discutido nos presentes, para que, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, promova a atualização do valor do crédito. Tendo em vista o histórico dos autos, no qual se constata o desatendimento reiterado dos comandos judiciais pelo Distrito Federal, consigne-se que, verificada nova inércia do ente federativo, os autos serão remetidos à COORPRE para prosseguimento do feito, independente de novas diligências. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator